Tribunal: TJMT
Processo: 1015777-93.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015777-93.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 550.187.421-00 (VÍTIMA), MARCELO FELIX DE SOUSA - CPF: 958.216.781-53 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO -
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
- AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CPP - VERIFICAÇÃO - SOMATÓRIO DAS PENAS PREVISTAS EM ABSTRATO NÃO ULTRAPASSAM 04 (QUATRO) ANOS - PACIENTE PRIMÁRIO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA FIXAÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 313, INCISO III DO CPP) - DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVESAS - ORDEM CONCEDIDA.

1) Configura-se constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva sem o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 312 e as hipóteses de admissibilidade do artigo 313, ambos do CPP, já que as penas máximas em abstrato dos delitos imputados ao paciente não ultrapassam quatros anos de detenção, é primário, bem como inexiste descumprimento das medidas de proteção precedentemente decretadas.

2)

Ordem concedida mediante imposição de medidas cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Vinícius William Ishy Fuzaro, Defensor Público, em favor de
Marcelo Felix de Sousa
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos n. 1002843-73.2021.811.0010.

Expõe o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de agosto de 2021 pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal, contra a vítima Maria Aparecida Alves dos Santos, sendo esta prisão foi posteriormente homologada e convolada em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

Nessa esteira, assenta o aventado constrangimento ilegal na
ausência das condições de admissibilidade da medida extremada
, especialmente porque a com
inada autoridade coatora procedeu com arrimo no art. 313, III, do Código de Processo Penal
“mas não mencionou o número do processo da medida protetiva, quando teria sido decretada ou qualquer outra informação que indicasse, ainda que minimamente, a ocorrência do descumprimento e a existência de uma medida anterior”
(id. 100152971).

Nesse sentido, defende que o caso
concreto não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 313 do CPP
, notadamente o inciso III, bem como que inexiste risco da ordem pública e necessidade de resguardo da integridade física e emocional da vítima, porquanto a ofendida não requereu nos presentes autos fixação de medidas protetivas, alegou que pretende conversar com o paciente, além do que ambos residem em cidades diferentes, conforme declarações prestadas em delegacia.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja restituído o seu
status libertatis,
ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas
e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi

indeferido
(id. 100384950).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id. 101126987).

O
parecer,
da lavra da douta Procuradora, Dra. Silvana Correa Vianna, é pela
denegação
da ordem pretendida (id. 102142985).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a restituição da liberdade do paciente, em razão de suposta ausência de alguma das hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva previstas, sobretudo no art. 313 do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos, o paciente foi autuado em flagrante deleito em
17/08/2021
pelo cometimento, em tese, do crime de ameaça e lesão corporal contra mulher no âmbito familiar e doméstico
(art. 147 e 129, §9º ambos do CP), sendo que no dia seguinte, esta segregação
foi convertida em preventiva
, sob os seguintes fundamentos:

“(...) No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os
indícios da autoria e a prova da materialidade do crime
, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito e boletim de ocorrência. Consta no boletim de ocorrência, que a Guarnição da Policia Militar recebeu uma ligação informando que havia um homem matando uma mulher, assim, deslocaram-se até o endereço e ao chegarem na residência, verificaram que a porta estava fechada e visualizaram pelo vidro da porta o
autuado MARCELO FELIX DE SOUSA enforcando e tentando matar a vítima, com um podão de cortar cana e um pedaço de pau.

É ainda dos autos, que a
vítima gritava por socorro e a porta estava trancada
, razão pela qual, os
Policiais Miliares arrombaram a porta e entraram para o interior da residência, encontrando a vítima ensanguentada e lesionada.
Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado, no intuito de
resguardar a integridade física e emocional da vítima, bem como garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, bem como a integridade física da vítima.

O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados. Portanto, outra opção não se abre a julgador se não a decretação de sua segregação cautelar a fim de assegurar a integridade física e moral da vítima Maria Aparecida Alves dos Santos, uma vez que a utilização de medidas menos drásticas não surtirá os efeitos desejados.

Nota-se, ainda, que o autuado MARCELO FELIX DE SOUSA possui registros criminais, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar
(Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).
Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE MARCELO FELIX DE SOUSA EM PRISÃO PREVENTIVA
.
(id. 92015478).

Pois bem, imperioso registrar que prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva (
fumus comissi delicti
), além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal), a consubstanciar o
periculum libertatis
.

Ademais, é necessária a incidência de, ao menos, uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP.

Nessa toada, considerando os argumentos vertidos na inicial e a prova pré-constituída pelo impetrante, embora a gravidade concreta dos delitos em tese possa representar o gravame à ordem pública, verifica-se que a liberdade do paciente foi cautelarmente restrita
a
despeito da subsunção da hipótese a nenhum dos pressupostos de admissibilidade elencados no art. 313 do CPP
.

Isso porque o
somatório das penas máximas das infrações penais imputadas ao acusado é inferior a 04 (quatro) anos
e por isso não se alcança o patamar exigido no art. 313, inc. I, do CPP como pressuposto de admissibilidade da medida cautelar extremada.

Além disso, embora conste anotações na folha de antecedentes criminais do acusado,
não se constata eventual condenação definitiva anterior por crime doloso
; valendo acrescentar, outrossim em se tratando de delitos praticados contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, o legislador prevê que, acaso não caracterizado o pressuposto objetivo do art. 313, inc. I, do CPP e tampouco o subjetivo do inciso II do mesmo dispositivo legal, a prisão preventiva só é admissível se evidenciado o descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas, a teor do inciso III do art. 313 do CPP.

E, na presente hipótese,
não há notícia da prévia fixação e consequente descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima
Maria Aparecida Alves dos Santos.

À vista disso, a medida segregatícia do caso em apreço não encontra suporte normativo que admita a sua imposição, visto que não houve a satisfação dos pressupostos de admissibilidade previstos art. 313 do CPP, malgrado se possa considerar a existência dos fundamentos do art. 312 do CPP (provas da existência do crime, indícios de autoria e garantia da ordem pública), e, por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos mencionados artigos, torna-se imperativa a soltura do favorecido.

Contudo, por considerar que persiste um risco à integridade física e psíquica da vítima, que demonstrou um temor ao suposto comportamento agressivo que seu convivente possui, i
ndispensável a vinculação dele ao processo mediante a fixação de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Nesse sentido, eis o teor da jurisprudência:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO. 1. (...) 3.
Na hipótese, não houve a prévia imposição de medidas protetivas à ré, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP, o que não ocorreu na espécie.
4. Diante dessas considerações, vê-se que as medidas protetivas fixadas pelo próprio Juízo singular são adequadas e suficientes para resguardar o bem jurídico protegido pelo inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, qual seja, a integridade física, psíquica, moral, social da mulher, vítima de violência doméstica e familiar, e, sobretudo, o bem jurídico vida, garantido constitucionalmente. 5. Recurso provido para, confirmada a liminar anteriormente deferida, tornar sem efeito a decisão que decretou a prisão preventiva da acusada, ressalvada a possibilidade de nova imposição da cautela extrema caso efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP”.
(RHC 112.110/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

“HABEAS CORPUS – ARTIGOS 129, §9º E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 11.340/06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – SOMA DAS PENAS MÁXIMAS COMINADAS AOS TIPOS PENAIS QUE NÃO ULTRAPASSA 4 (QUATRO) ANOS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVIAMENTE FIXADAS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, A FIM DE SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. 1.
A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo códex.
2. Assim, sendo imputados ao paciente os delitos de lesão corporal e ameaça, cujas penas máximas previstas abstratamente, ainda que somadas, não ultrapassam 04 (quatro) anos, além disso, estando o sujeito civilmente identificado e nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso,
tampouco notícias acerca do descumprimento de providências protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção,
porquanto preenchida nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP, a autorizar a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas do art. 319 do CPP, haja vista a situação de violência narrada e a patente vulnerabilidade da suposta vítima. 3. Ordem concedida.
(N.U 1019531-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020).

Importante ressaltar ainda que, embora a Lei n. 13.964/2019 tenha acrescido o art. 12-C, §2º, à Lei n.º 11.340/06, que dispõe
“Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”
, a sua aplicação somente ocorre se presente ao menos uma das condições que admitem a prisão preventiva, previstas no art. 313 do CPP, cumulada com os requisitos do art. 312 do mesmo códex.

Consigne-se, por oportuno, que a determinação da prisão cautelar, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou (re)decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada
(rebus sic stantibus).

Razões pelas quais o
paciente deverá ficar advertido
de que eventual descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou, a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere, nos termos do art. 316 c/c art. 282, §4.º c/c art. 312, parágrafo único, todos do CPP.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
concedo

a ordem
de
habeas corpus
para o fim de substituir a prisão preventiva do paciente
Marcelo Felix de Sousa
pelas seguintes medidas cautelares alternativas,
além de outras que isolada ou cumulativamente juízo de origem, segundo seu poder geral de cautela, entender pertinente
:

I) Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades;

II) Proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

III) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

IV) Proibição de se aproximar da vítima, de seus parentes e testemunhas do fato a uma distância mínima de 500 metros, tampouco de manter por qualquer meio de comunicação.

V) Proibição de frequentar a residência e o local de trabalho de familiares da ofendida e da própria vítima, a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica.

Determino, por conseguinte, a comunicação dos termos desta decisão à autoridade indigitada de coatora para que expeça o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação acerca da inexistência de eventuais outros motivos para se manter preso o paciente.

Nos termos do art. 21 da Lei n.º 11.340/06,
notifique-se

a vítima acerca desta decisão definitiva quanto à liberdade do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021